Tribunal: TJES
Processo: 0001071-49.2017.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001071-49.2017.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REJANE PEREIRA DA SILVA BRACHINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. SUBTRAÇÃO DE APARELHO AUDITIVO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO DE ASSENHOREAMENTO. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta em face da sentença condenatória pela prática do crime de furto simples (art. 155, CP). A apelante sustenta nulidade da sentença por afronta ao princípio acusatório, bem como pugna pelo reconhecimento da atipicidade da conduta, alegando ausência de valor econômico para a acusada e inexistência de dolo específico (
animus furandi
). Subsidiariamente, pleiteia a aplicação do redutor de pena previsto no art. 155, §2º, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a condenação imposta pela sentença viola o princípio acusatório, à luz do art. 385 do CPP; e (ii) verificar se a conduta da recorrente é atípica, em razão da ausência de dolo específico (
animus furandi
) e do princípio da intervenção mínima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio do livre convencimento motivado (art. 385 do CPP) estabelece que magistrado pode proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição. Precedentes do STJ.

4. O dolo específico (
animus furandi
) é elemento essencial do crime de furto, devendo ser demonstrada a intenção de assenhoreamento definitivo do bem subtraído. No caso, os elementos probatórios indicam que a subtração do aparelho auditivo visava compelir a vítima ao pagamento de uma dívida, sem intenção de retenção definitiva do bem, que foi prontamente devolvido.

5. À luz do princípio da intervenção mínima, o Direito Penal atua como última hipótese (
última ratio
)
, sendo inadmissível sua aplicação em condutas que não geram lesão efetiva ou relevante perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.

6. Ausência de
animus furandi
leva a atipicidade da conduta.

7. O parecer ministerial reforça a tese de atipicidade, destacando que a situação poderia ter sido resolvida em esferas extrapenais sem as consequências severas de uma condenação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A condenação pelo crime de furto simples exige demonstração do dolo específico (
animus furandi
), configurado pela intenção de assenhoreamento definitivo do bem subtraído.

A ausência de
animus furandi
torna a conduta atípica, não havendo justa causa para a persecução penal.

O Direito Penal, como última hipótese (
ultima
ratio
), não deve ser aplicado quando a conduta pode ser sancionada em outras esferas jurídicas, em respeito ao princípio da intervenção mínima.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 385 e 386, III; CP, art. 155, caput,
§2º
.

Jurisprudência relevante citada
: ST
J
, AgRg no HC
nº
777.610/RS,
R
el. Min. Ribeiro Dantas,
J
. 24.
0
4.
2
023; TJDF
T
, APR
nº
0706787-49.2021.8.07.0017
, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, J. 25.01.2024
;
TJRJ, APL
nº
0000409-59.2020.8.19.0037, Rel. Des. João Ziraldo Maia, DORJ 09.05.2024
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0001071-49.2017.8.08.0032

APELANTE
: REJANE PEREIRA DA SILVA BRACHINI

APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro ao relatório outrora publicado.

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
REJANE PEREIRA DA SILVA BRACHINI
em face da Sentença de ID 10976691, que, nos autos da
Ação Penal
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a ré pela prática do crime do art. 155,
caput
, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, bem como absolveu a corré Maria Aparecida Alves da Silva, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões de ID 10976706, a recorrente sustenta, em síntese, que
(i)
o Ministério Público, titular da ação penal, pugnou pela absolvição da denunciada, de modo que, como regra, não caberia ao juiz condená-la, sob pena de violação do princípio acusatório e da separação entre as funções de acusar e julgar;
(ii)
o objeto do suposto furto foi o aparelho auditivo da vítima, o qual não possui qualquer valor econômico para a apelante, de forma que deve ser reconhecida a atipicidade da conduta.

Subsidiariamente, aduz que
(iii)
“
atendidos os critérios elencados em lei – primariedade do agente e pequeno valor da coisa – e não havendo fundamentação concreta, impõe-se a aplicação do redutor de 2/3 (dois terços) na pena aplicada
”.

Contrarrazões apresentadas ao ID 10976709, pelo
parcial provimento
do recurso, para que a recorrente seja absolvida em virtude da atipicidade da conduta.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 11326850, oportunidade em que opina pelo
parcial

provimento
do recurso, eis que
“a conduta, além de não ter representado lesão efetiva ao patrimônio, poderia perfeitamente ter sido solucionado em outras esferas que não apresentassem consequências tão severas”.

Trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor de
MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA
e

REJANE PEREIRA DA SILVA BRACHINI
, onde narra (fls. 02/03, vol.1, do ID 10976131):

Conforme se depreende da análise do IP 206/15, oriundo da Delegacia de Polícia de Mimoso do Sul, no dia 10 de outubro de 2015, as denunciadas subtraíram da vítima em via pública, um aparelho de audição, no momento em que a abordavam exigindo dinheiro.
Ao localizarem a vítima na localidade próximo ao posto de saúde do distrito de Santo Antônio do Muqui, município de Mimoso do Sul, as denunciadas juntas participaram do furto, na medida em que a denunciada Maria Aparecida distraiu a vítima para que a denunciada Rejane subtraísse os dois aparelhos auditivos da orelha da vítima.

As denunciadas foram ouvidas e confessaram a prática do crime na medida de suas respectivas participações.

A vítima foi ouvida e ratificou a notícia crime, relatando que a denunciada Rejane lhe devolveu o aparelho.

Acostou-se ainda no caderno investigativo o auto de avaliação.
Diante do exposto, as denunciadas Maria Aparecida Alves da Silva e Rejane Pereira da Silva Brachini na prática do crime previsto no artigo 155, § 4°, IV do Código Penal Brasileiro.

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau desclassificou o delito patrimonial qualificado e condenou a recorrente no crime disposto no art. 155,
caput
, do CP (furto simples), fixando a pena em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, bem como absolveu a corré Maria Aparecida, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Pois bem. De início, a defesa suscita preliminar de nulidade da sentença por ofensa ao sistema acusatório, ao argumento de que, em sede de alegações finais (ID 10976690), o Ministério Público pugnou pela absolvição das acusadas.

Contudo, razão não assiste à defesa.

O art. 385 do Código de Processo Penal dispõe que: “
Art. 385. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória,
ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição
, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada
”.

Neste viés, entende-se que o julgador tem a autonomia de decidir de acordo com a sua convicção, não estando vinculado, necessariamente, ao entendimento da acusação, à luz do princípio do livre convencimento motivado.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu a respeito, vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO. PLEITO MINISTERIAL ABSOLUTÓRIO ACOLHIDO. SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. LEGITIMIDADE. PROVIMENTO PELO TRIBUNAL A QUO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. INDEVIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE NÃO VERIFICADA. REVISÃO DA CONCLUSÃO PELA DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO WRIT. AGRAVO DESPROVIDO.

1. (...)
2. Em recente julgado, a Sexta Turma dessa Corte concluiu, por maioria de votos, que o art. 385 do Código de Processo Penal é compatível com o sistema acusatório e não foi derrogado pelas inovações acrescidas ao art. 3º-A do mesmo diploma legal pela Lei n. 13.964/2019. Desse modo, ainda que o Ministério Público manifeste pedido absolutório, é possível haver decisão condenatória, sem que isso importe em ofensa ao princípio acusatório.

(...) 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 777.610/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 24.04.2023) (Grifei)

Assim, e com amparo no art. 385 do Código de Processo Penal, afasto a preliminar suscitada.

Superado este ponto, e em análise do mérito, denota-se que a tese absolutória merece acolhida. A ver os depoimentos produzidos em sede judicial transcritos em sentença (ID 10976691):

Rejane Pereira da Silva: “Que conhece Maria Aparecida; que Maria Aparecida é prima de seu ex-marido; que era amante de José Gomes; que
José Gomes bancava a interrogada
; que José pediu pra Maria Aparecida fazer um empréstimo em seu nome para a interrogada; que quem ia pagar o empréstimo era José Gomes; que fizeram o empréstimo no nome de Maria Aparecida no valor de R$ 600,00; que venceu a parcela do primeiro mês e José não pagou; que José enrolou para pagar o empréstimo; que José frequentava a casa da interrogada;
que a interrogada disse a José que ficaria com o aparelho até José pagar o valor devido a Maria Aparecida; que no dia seguinte a interrogada devolveu o aparelho, porque segundo Sr. José valia R$ 5.000,00; que a interrogada pediu o aparelho e José a entregou
; que não tirou o aparelho a força e não levou ninguém para trás do ‘postinho’; que conversaram na calçada do ‘postinho de saúde’; que o PCES Rogério foi até a casa da interrogada conversar para a interrogada entregar o aparelho; que a interrogada ainda não tinha entregue o aparelho; que Maria Aparecida fez o empréstimo a pedido da interrogada e José Gomes; que fizeram o empréstimo no nome de Maria Aparecida porque José Gomes era casado e não podia fazer em seu nome; que Maria Aparecida não participou quando a interrogada pegou o aparelho; que José Gomes pagava todas as despesas da interrogada; que após os fatos, José Gomes continuou pagando todas as despesas da interrogada.”

Maria Aparecida Alves de Souza: “que Rejane pediu a depoente para fazer um empréstimo em seu nome que Zezé havia autorizado; que Zezé pagaria o empréstimo; que a interrogada fez o empréstimo em seu nome; que o talão para pagamento do empréstimo chegava para a depoente pagar; que Zezé não pagou a interrogada; que Rejane pegou o aparelho de ouvido do Zezé, mas não entregou a depoente; que o PCES Marcos Ribeiro foi na casa da depoente procurar o aparelho de ouvido, mas não encontrou; que a depoente cobrava Rejane, que não chegou a cobrar José Amado; que não foi pago o valor do empréstimo para a interrogada e o nome da interrogada sujou; que a interrogada não estava com Rejane no momento que Rejane pegou o aparelho de ouvido de José Amado; que não convive com Rejane, não tem relação com ela; que a interrogada e Rejane nunca tiveram uma boa relação; que fez um empréstimo em seu nome para Rejane, que o Sr. José Amado pagaria; que Rejane chegou na interrogada com um papel assinado por José Amado; que nesse dia Rejane ligou para o Sr. José Amado e ele autorizou o empréstimo; que a interrogada cobrou Rejane para pagar o talão; que o Sr. José Amado e Rejane se comprometeram a pagar o empréstimo; que o Sr. José Amado paga contas para Rejane; que Rejane tirava tudo que José Amado tinha; que a depoente fez o empréstimo confiando no Sr. José Amado porque era conhecida da família dele.”

Portanto, extrai-se dos autos que não há comprovação de dolo de furtar a vítima –
animus furandi
– isso porque todas as declarações apontam para a versão de que Maria Aparecida contraiu um empréstimo a pedido da acusada Rejane e que, esta teria acordado com Sr. José Amado, seu namorado/amante, que ficaria responsável pelo pagamento da dívida. Contudo, não efetuou os pagamentos. Diante desse cenário, Rejane teria se apossado dos aparelhos auditivos da vítima com o intuito de impeli-la a pagar a dívida, não tendo o objetivo de ficar com o bem ou de vendê-lo, mesmo por isso, logo devolveu os objetos à vítima (a ver depoimento em sede policial de fls. 15/15-v do ID 10976131).

Assim, merece prosperar a tese da atipicidade da conduta, a qual foi aventada pela defesa e pela acusação, havendo, inclusive, parecer ministerial (ID 11326850) no mesmo sentido.

Destaca-se que há precedentes em que se reconheceu a atipicidade do furto, a ver:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. TORTURA. CARCERE PRIVADO. FURTO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. OMISSÃO DE EXAME DAS TESES DEFENSIVAS. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCETO CRIME PATRIMONIAL. VERSÃO JUDICIAL DA VÍTIMA EM CONFORMIDADE COM O ACERVO PROBATÓRIO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DELITO DE FURTO. AUSÊNCIA DE ANIMUS FURANDI. ABSORÇÃO DA LESÃO CORPORAL PELA TORTURA. IMPOSSIBILIDADE. DESÍGNIOS DIVERSOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Não há que se confundir o não acolhimento das teses defensivas com vício de fundamentação, o qual somente se perfaz quando insuficientemente declinada a motivação do convencimento da autoridade judiciária para embasar a sentença condenatória, nos termos do
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
. 2. As lesões corporais apuradas no laudo pericial são perfeitamente compatíveis com as agressões expostas pela vítima, na delegacia e em juízo, de modo a não haver dúvidas da prática do crime de lesão corporal. 3. A prova oral permite verificar que o apelante compareceu à casa da vítima, no dia dos fatos, e, após manipular o aparelho celular dela e constatar a existência de conversas com outros homens, passou a agredi-la e ameaçá-la, forçando-a a confessar com quem ela, supostamente, o estaria traindo, e submeteu a ofendida a várias agressões, por considerável período, que lhe causaram intenso sofrimento físico (o laudo atestou a multiplicidade de lesões em diversas partes do corpo) e mental, caracterizando o crime de tortura. 4. Há provas concretas de que o apelante privou a vítima de liberdade, mediante cárcere privado, impedindo-a de sair de casa durante toda a noite dos fatos, tanto que ele próprio afirmou, em juízo, que ela fugiu pelo telhado da residência. 5.
As circunstâncias que cercam o fato apontam para uma ausência do ânimo de assenhoreamento por parte do agente, que apenas queria ter acesso à memória do aparelho celular, para averiguar com quem a vítima estaria se relacionando, tanto que o réu devolveu o objeto a uma vizinha da ofendida assim que deixou a residência dela, de modo que a absolvição

em relação ao crime de furto é medida que se impõe.
6. Ficou plenamente demonstrado que, além de torturar a vítima para obter informações, em outros momentos o apelante quis somente agredi-la por ciúmes, razão pela qual não há falar em absorção do crime de lesão corporal pelo de tortura. 7. Diante da não apuração da renda do réu, mas comprovado que ele possui ao menos um trabalho informal, bem como ante as circunstâncias que envolveram os delitos e as aparentes condições econômicas das partes, deve-se alterar o montante fixado na sentença, e estabelecer o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). 8. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.

(TJDF
T,
APR
nº
0706787-49.2021.8.07.0017 180.7114, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, Segunda Turma Criminal, J. 25.01.2024)
–
Grifei.

APELAÇÃO. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES E LESÃO CORPORAL MAJORADA PORQUE PRATICADA CONTRA IDOSO. 1. Denúncia que imputa ao acusado a prática de conduta, na data de 25/11/2017, consistente em subtrair para si um telefone celular da marca Alcatel e um par de óculos de grau pertencentes ao idoso Luiz ROBERTO Monteiro DE Souza mediante violência consistente em desferir socos, chutes e joelhadas na vítima que, em consequências das lesões, teve a prótese do globo ocular danificada. Narrativa da denúncia que sinaliza a vítima era atual companheiro da ex-mulher do réu e que o réu restituiu os bens à vítima. 2. Sentença que desclassifica a conduta para amoldamento aos crimes de lesão corporal na forma do artigo 129,
caput
, §7º c/c 121, §4º, parte final ambos do CP e art. 155,
caput

c/c
artigo 61, II, "h" do CP
. 3. Penas fixadas em 04 (quatro) meses de detenção para o crime de lesão corporal 4. Penas fixadas em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) para o crime de furto. 5. Sentença que fixa o regime aberto. 6. Recurso exclusivamente defensivo que persegue o reconhecimento da atipicidade

da conduta por ausência de
animus furandi
. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do privilégio e da causa geral de diminuição de pena correspondente ao arrependimento posterior, bem como requer a compensação entre agravante da idade da vítima e a atenuante da confissão. 7. Denúncia que fora recebida aos 20/01/2020 e publicação da sentença em mãos do escrivão aos 02/08/2023, impondo-se reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa em relação ao crime de lesão corporal. 8.
Prova oral que revela inexistência de ânimo de assenhoreamento da coisa alheia, mas uso para visualização de possíveis mensagens trocadas entre a vítima Luiz ROBERTO e a ex-companheira do réu, fato confirmado pela testemunha, de modo a retirar o amoldamento típico formal no que diz respeito às elementares objetivas do crime de furto, ainda que moralmente reprovável seja a conduta do réu. 9. Atipicidade

quanto ao crime patrimonial que deve ser reconhecida com a absolvição

do réu na forma do
artigo 386, inciso III do CPP
. 10. PROVIMENTO DO RECURSO EM RELAÇÃO AO CRIME DE FURTO e DECRETAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, DE OFÍCIO, EM RELAÇÃO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL MAJORADA.

(TJRJ, APL
nº
0000409-59.2020.8.19.0037, Rel. Des. João Ziraldo Maia, Quarta Câmara Criminal, DORJ 09.05.2024). –
Grifei.

Isso posto, deve ser reconhecida a atipicidade da conduta, mesmo em respeito ao princípio da intervenção mínima, sendo um de seus corolários o princípio da subsidiariedade – Direito Penal como última hipótese (
ultima ratio
)
– que aponta a intervenção penal como possibilidade a ser utilizada quando outras esferas de sanção de uma conduta ilícita não dão conta de repreender o ato ilícito.

Nesse sentido, vejamos as reflexões do brilhante doutrinador Guilherme de Souza Nucci
1
:

Fosse o Direito Penal a primeira opção do legislador para a composição de conflitos e mediação de interesses contrapostos e estar-se-ia vulgarizando a força estatal, privilegiando o império da brutalidade, pois a todos os erros seriam impostas reprimendas máximas. Assim não se dá no dia-a-dia em cenário algum, visto existir a proporcionalidade e a razoabilidade, como mecanismos justos de quantificação da demanda punitiva em face de desvios de toda ordem. Logo, não se poderia acolher, especialmente no contexto penal, o abuso e o exagero para a imposição do respeito à lei.

A liberdade individual, estampada sob variadas formas (ir, vir e ficar; pensar e manifestar-se; crer e cultuar; associar-se; viver de maneira privada; zelar pela intimidade; possuir e usufruir de bens; unir-se em família etc.), é o paradigma da sociedade democrática, regrada por leis. Destarte, as infrações às normas postas merecem ser coibidas por inúmeros instrumentos jurídicos extrapenais, antes que se possa lançar mão da ultima ratio (última hipótese), identificada no Direito Penal.

O eficiente equilíbrio entre liberdade e punição penal, modelado pela razoabilidade e pela proporcionalidade, constitui o demonstrativo eficaz de que se cultua e respeita o Estado Democrático de Direito, nos parâmetros delineados pelo art. 1.º da Constituição Federal.

Por tal motivo, pode-se sustentar possuir o Direito Penal o caráter subsidiário em relação aos demais ramos do ordenamento jurídico. Ocorrida a vulneração legal, busca-se o amparo do Direito Administrativo, impondo-se uma multa; quando não, socorre-se do Direito Civil, galgando-se o direito à reparação do dano; ainda, procura-se o Direito Trabalhista, corrigindo-se a falta. E assim sucessivamente. Esgotadas as medidas punitivas extrapenais, permanecendo a reiteração do ato lesivo, capaz de gerar rupturas indesejáveis na paz social, lança-se mão do tipo penal incriminador, viabilizando-se a intervenção estatal penal.

O parecer ministerial corrobora para a argumentação no mesmo sentido:

Ora, não se pode olvidar da lição de que o Direito Penal, como última ratio, só deve ser aplicado quando estritamente necessário, apenas nos casos de relevante e intolerável lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nesse particular, os referidos princípios não podem assumir um caráter meramente retórico e permanecerem circunscritos ao âmbito acadêmico, afinal também consistem em espécie de normas, ao lado das regras, merecendo concretização.

Na espécie, a conduta, além de não ter representado lesão efetiva ao patrimônio do estabelecimento comercial, poderia perfeitamente ter sido solucionado em outras esferas que não apresentassem consequências tão severas.

A propósito, não se pode descurar que a utilização desmedida do instrumento mais contundente à pacificação social acarreta sua banalização, a ponto de não mais servir às finalidades para as quais foi concebido. A racionalização do sistema, portanto, é medida imprescindível para assegurar sua eficácia.

Diante das razões acima expostas, entendo pelo
provimento
do recurso interposto para reconhecer a atipicidade da conduta e absolver a apelante da conduta do art. 155,
caput
, do Código Penal nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
D
AR-LHE PROVIMENTO
, de forma a absolver a apelante nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

É como voto.

1
NUCCI, Guilherme de S.
Princípios Constitucionais Penais e Processuais Penais
- 4ª Edição 2015. Rio de Janeiro: Forense, 2015. E-book. p.215. ISBN 978-85-309-6296-8. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/978-85-309-6296-8/. Acesso em: 11 dez. 2024. p. 216.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)